Tribunal: CARF
Processo: 13502.001123/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.001123/2010-39
ACÓRDÃO
2002-009.297 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AQUADRIL TURISMO E MEIO AMBIENTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. QUESTIONAMENTOS. AUTOS PRÓPRIOS.
As questões associadas à exclusão do Simples Nacional devem ser
apreciadas nos autos em que foi emitido o respectivo Ato Declaratório
Executivo, ou por meio de ação judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.297 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001123/2010-39
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração que se consubstanciou no seguinte DEBCAD n°
37.285.907-0: Contribuição devida a outras entidades;
De acordo com o relatório fiscal o crédito tributário apurado decorre da exclusão do
sujeito passivo do Simples Nacional. Eis o relato:
A Aquadril Turismo e Meio Ambiente Ltda. ingressou no Simples Nacional em
01/07/2007; posteriormente veio a ser excluído por meio do Ato Declaratório
Executivo - ADE DRF/CCI n° 011186, de 2 2 / 0 8 / 2 0 0 8 , com efeitos a partir de 0
1 / 0 1 / 2 0 0 9 , apresentando como motivo da exclusão a existência de débitos
não previdenciários junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN.
A exclusão tem caráter de definitividade uma vez que não consta a existência de
qualquer recurso, administrativo ou judicial. A esse respeito no termo de início do
procedimento fiscal solicitou-se da empresa a apresentação de decisões e/ou
recursos judiciais ou administrativos suspensivos da exclusão, mas nada foi
apresentado. Ingressou novamente no Simples Nacional em 01/01/2010.
Uma vez excluída do simples a Empresa deveria, a partir da exclusão e até que
venha a retornar, recolher não só as contribuições previdenciárias descontadas de
seus segurados como também as contribuições previdenciárias patronais, Sat/RAT
e as devidas a outras entidades. Entretanto, ao invés de proceder desta maneira,
a Empresa continuou a apresentar as suas GFIP's como optante do simples,
confessando apenas as contribuições descontadas dos segurados.
Ainda consta do relatório fiscal a informação de que a base de cálculo foi apurada
com base na massa salarial declarada em GFIP, já que a empresa, mesmo excluída do Simples
Nacional, continuou a apresentar GFIPs como se optante fosse.
Outra informação do relatório, no tocante a apuração do valor devido, é de que os
créditos da empresa foram levados em consideração e deduzidos.
Houve representação fiscal para fins penais.
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada, decidiu julgá-la improcedente e
manter na integralidade o crédito tributário, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. QUESTIONAMENTOS. AUTOS PRÓPRIOS.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.297 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001123/2010-39
3
As questões associadas à exclusão do Simples Nacional devem ser apreciadas nos
autos em que foi emitido o respectivo Ato Declaratório Executivo, ou por meio de
ação judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado o sujeito passivo interpôs recurso voluntário se insurgindo, em resumo,
contra a exclusão do Simples, sob o fundamento de que não teria sido notificado adequadamente
sobre a exclusão e de que não teria fundamento para tanto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
7. Uma vez emitido o Ato Declaratório Executivo, excluindo o Contribuinte do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB ficou incumbida do dever de efetuar
o lançamento das contribuições devidas pela Empresa a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
8. Conforme docs de fls. 87/89, foi publicado edital para cientificação da exclusão
do Simples Nacional em 30/10/2008, considerando-se feita a intimação 15 dias
após a publicação do edital, conforme art. 23, § 2o, inciso IV, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, portanto em 14/11/2008. Possuía, então, a
empresa 30 dias para pagar ou parcelar a totalidade dos seus débitos, contados a
partir da data da ciência, ou ainda apresentar manifestação de inconformidade no
mesmo prazo. Como não foram regularizados os débitos nesse prazo, nem foi
apresentada a manifestação de inconformidade, a exclusão tem caráter de
definitividade. Vale ressaltar que inexistiu exclusão retroativa, haja vista que a
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.297 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001123/2010-39
4
ciência da exclusão se deu 14/11/2008 e o crédito lançado se refere às
competências de 01/09 a 13/09.
9. As questões relativas à exclusão da empresa do Simples Nacional consistem em
preliminar no que toca aos atos praticados pela Administração para a exigência do
crédito tributário, mas não impedem a constituição do crédito tributário pelo
lançamento, e devem ser apreciadas exclusivamente nos autos do processo em
que foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/CCI no 011186, de 22 de agosto
de 2008, ou por meio de processo judicial.
Imperioso acrescentar que o CTN, em seu art. 142, define que a atividade da
autoridade fazendária é vinculada. Uma vez constatada a ocorrência do fato gerador, deve
(obrigação) autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Sem margem a dúvidas, é o caso dos autos. Tendo a autoridade administrativa, uma
vez constatada a ocorrência do fato gerador, mesmo que decorrente de exclusão do Simples
Nacional do sujeito passivo, inafastável é o dever de lançar o crédito tributário.
Eventuais nulidades, imperfeições e/ou irregularidades no procedimento de
exclusão do Simples Nacional, devem ser discutidas e averiguadas em processo próprio.
Ademais, corroborando o entendimento exarado pela DRJ, eis o que prescreve a
Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, acertada a decisão recorrida.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 124
DF CARF MF
Original